Tribunal: TJMT
Processo: 1029915-39.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029915-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUDMA DA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 350.950.912-91 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 — DEFERIMENTO — NECESSIDADE.

A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 estabeleceu que para a aposentadoria voluntária para o titular do cargo de professor o servidor deverá preencher, cumulativamente, os requisitos de idade e tempo de contribuição mínima, aliada a somatória de pontos a partir de 1º de janeiro de 2020. No caso, a servidora preencheu os requisitos na data de 19 de junho de 2020, uma vez que contava com cinquenta e oito (58) anos de idade, vinte e cinco (25) anos de tempo de serviço, que somados resultam em oitenta e três (83) pontos, pelo que faz jus ao benefício de aposentadoria especial de professor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ludma da Costa de Oliveira
contra a sentença (Id. 139811043) proferida em
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Assegura que “
entre 01/04/1995 e 03/04/2000, a Recorrente foi professora da rede privada de ensino, mantendo vínculo empregatício com a pessoa jurídica Sociedade Beneficente Evangélica - SBE, a teor do registro averbado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS e o respectivo CNIS.
”.

Assevera que “
formulou o devido requerimento ao Apelado Mato Grosso Previdência - MTPREV, na data de 21 de novembro de 2019
” para que fosse concedido benefício de aposentadoria voluntária por tempo especial de serviço.

Afiança que o pedido foi negado “
sob a alegação de que o requisito dos vinte e cinco anos de contribuição previdenciária não fora preenchido e que sua aposentadoria estará disponível a partir de 14/03/2025
”.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de “
aposentadoria voluntária especial de magistério (professora) da Apelante, vistos terem sidos comprovados o preenchimento dos requisitos para sua concessão.
”.

Contrarrazões (Id. 139811049), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 140504192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, mantendo-os suspensos por força do art. 98, §3º do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se com as todas as baixas de estilo. [...].
(Id. 139811043).

Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Ludma da Costa de Oliveira
, na data de 26 de agosto de 2021, com a finalidade de exigir que o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
conceda o benefício previdenciário de aposentadoria especial “
pagando-lhe os valores pretéritos à data do requerimento administrativo (junho/2020)
” (petição inicial, Id. 139811011 – fls. 7).

A apelante é servidora do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de Professor, desde 14 de março de 2000 (Id. 139811014).

Segundo consta na Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a apelante exerceu a função de Professor durante
quatro (4) anos nove (9) meses e quinze (15) dias
:

É de se registrar que o período de 14 de março a 3 de abril de 2000 só poderá ser computado uma única vez. Também, merece registro a data de nascimento da apelante:
4 de novembro de 1961
(documento pessoal, Id. 139811012).

A negativa para concessão do benefício de aposentadoria especial se deu em razão do apelado considerar como
tempo total de contribuição como Professor
o período de vinte e um (21) anos quatro (4) meses e vinte e oito (28) dias:

Do referido documento depreende-se que a data do cálculo se deu em
11 de agosto de 2021
.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 estabeleceu que para a aposentadoria voluntária para o titular do cargo de professor o servidor deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

[...]

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão:

I -
51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher
, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;

II -
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher
, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.

§ 5º
O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher
, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos,
a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher
, e de 100 (cem) pontos, se homem. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, a apelante teria direito ao benefício de aposentadoria especial quando completasse cinquenta e um (51) anos de idade e vinte e cinco (25) anos de tempo de contribuição.

Em conclusão, na data do cálculo realizado pelo apelado (11 de agosto de 2021), a apelante contava com mais de cinquenta e um (51) anos de idade e vinte e cinco (25) anos de tempo de contribuição no cargo de professor:

Dessa forma, a considerar o período declarado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: quatro (4) anos nove (9) meses e quinze (15) dias, a apelante precisaria de mais vinte (20) anos dois (2) meses e quinze (15) dias de tempo de contribuição no cargo de professor.

Assim, já computado o período de 14 de março a 3 de abril de 2000, considera-se como data inicial de tempo de serviço ao Estado de Mato Grosso o dia 4 de abril de 2000, pelo que a apelante completou vinte (20) anos dois (2) meses e quinze (15) dias em 19 de junho de 2020, que somado ao período de quatro (4) anos nove (9) meses e quinze (15) dias, resulta em vinte e cinco (25) anos.

Em consequência,
na data de 19 de junho de 2020
a apelante tinha cinquenta e oito (58) anos de idade, vinte e cinco (25) anos de tempo de serviço, que somados resultam em oitenta e três (83) pontos; logo, preencheu cumulativamente os requisitos exigidos pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos e determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial de magistério à apelante, a partir da data em que completou os requisitos exigidos pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, com inversão do ônus de sucumbência, observado que o percentual de dez por cento (10%) deverá ser calculado sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022